Tribunal: TJDFT
Processo: 0707184-28.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0707184-28.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A. AGRAVADO: SUBSECRETARIO DA RECEITA DA SECRETARIA DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido DE LIMINAR, interposto por ELEVADORES ATLAS SHINDLER LTDA. Na origem, ELEVADORES ATLAS SHINDLER LTDA impetrou mandado de segurança preventivo contra ato reputado ilegal e iminente atribuído ao SUBSECRETÁRIO DA RECEITA DA SECRETARIA EXECUTIVA DA FAZENDA DA SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL. A impetrante alega que é pessoa jurídica de direito privado e, no exercício de suas atividades, vende mercadorias a consumidores finais não contribuintes do ICMS localizados em diversas Unidades da Federação, inclusive para o DISTRITO FEDERAL. Assevera que artigo 3o da Lei Complementar no 190/22, publicada em 05.01.2022, determina que a produção de efeitos da Lei deve observar o disposto na alínea “c” do inciso III do artigo 150 da Constituição, o qual (i) impede a cobrança de tributo antes de 90 dias da publicação da lei que o instituiu ou majorou, bem como (ii) exige a observância da alínea “b” do inciso III do artigo 150 da CF/88, o qual prevê a necessidade de respeito à anterioridade anual. Requer a concessão de medida liminar para determinar que a informante (I) se abstenha de exigir o DIFAL nas operações interestaduais de venda de mercadorias pela impetrante para consumidores finais não contribuintes do ICMS durante os 90 (noventa) dias após a publicação da Lei Complementar no 190/2022; (II) (ii) durante o exercício de 2022, e (III) até a edição lei ordinária instituindo o DIFAL; (V) se abstenha de praticar quaisquer atos em virtude do não recolhimento do DIFAL. A liminar foi parcialmente concedida “em caráter estrito ao período de tempo envolvendo os 4 primeiros dias de 2022.” Daí a interposição do agravo de instrumento em que a agravante reedita os argumentos em prol da tese de que o tributo somente pode ser cobrado após decorridos 90 (noventa) dias da lei que o instituiu, que deve ser observado o princípio da anterioridade, de maneira que não pode ser exigido durante o exercício de 2022, e que a autoridade fazendária deve ser compelida a não adotar quaisquer medidas em decorrência do não pagamento do DIFAL DECIDO Nos termos do art. 7o, § 1o, da Lei 12.016/2009, combinado com o art. 1.015, XIII, do CPC, é cabível agravo de instrumento contra decisão que concede ou denega a liminar em mandado de segurança. O relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (CPC, art. 1.019, I). A decisão agravada tem o seguinte teor: “Trata-se de mandado de segurança preventivo impetrado por ELEVADORES ATLAS SHINDLER LTDA. contra ato administrativo reputado ilegal e iminente atribuído ao SUBSECRETÁRIO DA RECEITA DA SECRETARIA EXECUTIVA DA FAZENDA DA SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL. A impetrante afirma que “(...) é pessoa jurídica de direito privado e, no exercício de suas atividades, vende mercadorias a consumidores finais não contribuintes do ICMS localizados em diversas Unidades da Federação, inclusive para o DISTRITO FEDERAL, conforme se infere da documentação anexa (Doc. 3).” (id. n.o 114837225, p. 2). Na causa de pedir próxima, a requerente assevera que “(...) o referido artigo 3o da Lei Complementar no 190/22 determina que a produção de efeitos da Lei deve observar o disposto na alínea “c” do inciso III do artigo 150 da Constituição, o qual (i) impede a cobrança de tributo antes de 90 dias da publicação da lei que o instituiu ou majorou, bem como (ii) exige a observância da alínea “b” do inciso III do artigo 150 da CF/88, o qual prevê a necessidade de respeito à anterioridade anual. (...) Deste modo, ao determinar a observância da alínea ‘c’ do inciso III do artigo 150 da CF/88, o artigo 3o da Lei Complementar no 190/2022 também exige o respeito da anterioridade anual prevista na alínea ‘b’ do inciso III do artigo 150 da Carta Magna (‘observado o disposto na alínea b’), uma vez que a aplicação da noventena pressupõe a aplicação da anterioridade anual. 26. Com efeito, o fato de a alínea ‘b’ do referido dispositivo não estar expressamente citada no artigo 3o da Lei Complementar no 190/2022 é irrelevante, na medida em que a simples citação da alínea ‘c’ pressupõe a observância da alínea ‘b’. Diferente seria a citação exclusiva da alínea ‘b’, que não determina a aplicação conjunta da alínea ‘c’.” (id. n.o 114837225, p. 5-6). Requer a concessão de medida liminar, “(...) para determinar que a D. Autoridade Impetrada: (a) se abstenha de exigir o DIFAL nas operações interestaduais de venda de mercadorias pela Impetrante para consumidores finais não contribuintes do ICMS (i) durante os 90 (noventa) dias após a publicação da Lei Complementar no 190/2022, (ii) durante o exercício de 2022, e (iii) até a edição de Lei Ordinária Distrital instituindo o DIFAL após a Lei Complementar no 190/2022, observado o princípio da anterioridade anual e nonagesimal, com a suspensão da exigibilidade do respectivo crédito tributário, nos termos do artigo 151, IV, do CTN; (b) se abstenha de praticar quaisquer atos em virtude do não recolhimento do DIFAL nas operações interestaduais de venda de mercadorias pela Impetrante para consumidores finais não contribuintes do ICMS, tais como (i) retenção, bloqueio e apreensão de mercadorias nos postos fiscais e barreiras fiscais, (ii) lavrar autos de infração e inscrever os valores não recolhidos em Dívida Ativa, (iii) impedir a emissão de certidão de regularidade fiscal, e (iv) inscrição no CADIN e SERASA, bem como realização de protesto extrajudicial.” (id. n.o 114837225, p. 21-22, Seção IV, letras “a” e “b”). No mérito, pleiteia a confirmação da medida antecipatória. A petição inicial veio acompanhada de documentos. Os autos vieram conclusos. É o relatório. Decido. O DIFAL sempre existiu na CF/88. No texto original ele versava sobre operações mercantis interestaduais promovidas por contribuintes habituais (compra de fornecedor para fornecedor). Com o advento da EC 87/2015 houve alteração da Constituição de forma que o DIFAL passou a ter uma nova orientação constitucional: voltou-se para as operações mercantis interestaduais promovidas tanto por contribuintes habituais, quanto para não-habituais. Mas só a EC 87/15 não era suficiente para fazer incidir a Diferença de Alíquota. Faltava uma lei complementar regulamentadora dessa nova realidade constitucional, pois a vetusta LC 87/96 não previa tal hipótese de incidência (não previa e não poderia mesmo prever, pois publicada no ano de 1996, ocasião em que vigorava o Texto original do artigo 155 da CF que, como dito acima, se voltava apenas para as transações destinadas a contribuintes habituais, leia-se CONTRIBUINTES DE ICMS). Mesmo sem a obrigatória regulamentação por lei complementar as Unidades Federativas iniciaram a cobrança do DIFAL e essa (inconstitucional) situação durou de 2015 até 2021. Em fevereiro de 2021 o STF reconheceu a óbvia inconstitucionalidade, pois era de conhecimento geral que havia necessidade de uma lei complementar regulamentadora do assunto e que um mero convênio do CONFAZ não poderia se prestar a substituir aquele especial tipo de normativo (e nem, tampouco, leis tributárias locais). Ocorre que o STF, ao declarar a inconstitucionalidade acima mencionada na ADI 5469, modulou os efeitos "pró-futuro", de forma que a inconstitucionalidade seria tolerada "para trás", assim como por todo o ano de 2021, devendo o Parlamento editar, se fosse o caso, uma Lei Complementar sobre o DIFAL, haja vista que, a partir de 01/01/2022 a cobrança não mais seria possível sem a citada lei complementar regulamentadora. A novíssima LC no 190/22 foi publicada em 05/01/22 e a pretensão liminar do Impetrante só pode ser acolhida se for em relação ao breve período de 01/01 a 04/01/22 (único hiato de tempo em que não havia regulamentação aceitável do DIFAL). Ou seja, o STF tolerou a cobrança do imposto desde a EC 87/2015 até 31/12/2021. E, após 05/01/22, a nova LC 190/22 autoriza a cobrança, só restando esse pequeno espaço de tempo sem regulamentação. Mesmo para quem advoga a tese no sentido de que o art. 3o da Lei Complementar n.o 190/2022 prevê a noventena ao dispor que “Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação, observado, quanto à produção de efeitos, o disposto na alínea “c” do inciso III do caput do art. 150 da Constituição Federal.”, argumentando que a eficácia prática do referido diploma legislativo foi protraída para o ano de 2023. Também não vi, respeitosamente, um argumento suficientemente forte para a concessão liminar sob esse fundamento. Não se deve aplicar nenhum dos dois princípios, nem a anterioridade ordinária, nem a anterioridade nonagesimal, em que pese o disposto no artigo 3o da LC 190/22, ora incidentalmente declarado inconstitucional. É que ambos os princípios têm base constitucional (artigo 150, III, alíneas “b” e “c”) e é a própria CF que diz quando são aplicados. Em outras palavras: não é apropriado que uma lei complementar diga quando a CF deve (ou quando não deve) ser aplicada. O Texto Maior dá as balizas fáticas e, ocorrendo tais situações, os princípios simplesmente serão aplicáveis ao caso, independentemente do que venha a dizer leis "menores". Diante de uma regra constitucional, só a própria CF se (auto) excepciona, ou, se o caso, o Poder Judiciário mediante decisão fundamentada. No caso, em juízo preliminar, não vejo ser o caso de aplicar os princípios da anterioridade e da noventena pois a situação fática in concreto escapa para além do campo de aplicação desses princípios. De acordo com a CF/88, o princípio da anterioridade deve ser aplicado em dois tipos de situações, tendo o STF estendido para uma terceira situação (e a situação do DIFAL regulamentado pela LC 190/22 não tipifica nenhuma dessas três situações). Para aplicar o princípio da anterioridade tributária, CF fala em CRIAÇÃO DE TRIBUTO (primeira situação) e AUMENTO DE TRIBUTO (segunda situação), tendo o STF alargado para REVOGAÇÃO DE BENEFÍCIOS FISCAIS (terceira situação). Então, essa atual posição do DIFAL, recém regulamentado, definitivamente, não é caso de criação, ou nova incidência tributária, pois ele vem incidindo desde 2015. Também não é o caso de MAJORAÇÃO DE TRIBUTO. Menos ainda de revogação de algum benefício fiscal (frise-se que a regra de "diferença de alíquotas" de ICMS sempre visou uma saudável repartição de receitas entre os estados e jamais instituiu carga tributária maior ou menor a quem compre produtos de outras Unidades Federativas). Esses dois princípios servem para proteger os contribuintes de alguma cobrança “surpresa”, de forma que eles não podem ser cobrados por algo que não conheciam. Mas no presente caso, não há nenhuma surpresa. Pelo contrário: o STF, em fevereiro de 2021, julgou o DIFAL que incidia desde 2015 e disse que ele deveria continuar acontecendo até 31/12/2021 daquele jeito, e, a partir de 2022, se viesse lei regulamentadora. Pois a lei veio! Qual a surpresa? Nenhuma. Nada mudou com a nova Lei: mesmo imposto, mesmas alíquotas. Como dito acima, a nova LC é de 05/01/2022 e apenas no interstício de 01/01 a 04/01/22 é que qualquer cobrança do DIFAL se mostra impossível, por ausência de lei regulamentadora. Do dia 05/01/22 para frente, não há inconstitucionalidade alguma e o DIFAL já poderá ser cobrado. Quanto ao fato do artigo 3o da LC 190/22 falar expressamente que a produção de efeitos deve observar a cláusula temporal nonagesimal do artigo 150, III, “c”, da CF, é de se explicar que uma lei complementar não pode determinar a aplicação de um princípio em situação fática não prevista na CF (repito: não se está diante de lei cria ou majora tributo). Eis aqui a inconstitucionalidade desse artigo 3o. A Lei Maior manda aplicar os princípios da anterioridade (anual e nonagesimal) apenas para as situações acima mencionadas, onde há uma “surpresa” para o contribuinte. Sendo assim, nesse momento inicial, o DIFAL pode incidir a partir de 05/01/22 porque o artigo 3o da Lei Complementar no 190/22 criou uma hipótese de noventena além da CF, haja vista que essa nova lei não criou tributo, não majorou tributo e não suspendeu benefício tributário. Logo, como a Lei Complementar no 190/2022 não criou novo imposto e não implicou aumento da carga tributária atrelada ao ICMS, a aplicação imediata das suas regras legais, a partir da data da sua publicação, não significa violação as regras das anterioridades anual e nonagesimal. Advirta-se que a tese de não pagamento do DIFAL no exercício de 2022 contém uma inconstitucionalidade material latente: é objetivo fundamental da República, segundo o artigo 3o do texto constitucional, a "redução das desigualdades regionais" e isso não se mostra compatível com a não-incidência do citado imposto. É que o DIFAL foi criado pela EC 87/2015 justamente para ratear a arrecadação de ICMS nas compras por e-commerce. Antes dessa Emenda, as operações mercantis interestaduais eram tributadas como se fossem operações internas e o imposto era injusta e exclusivamente do “estado de origem”. Após a referida Emenda, visando uma divisão justa entre os estados do Sul/Sudeste (estados de origem) e as demais Unidades Federativas (estado de destino), assim como à redução de desigualdades regionais, estipulou-se que, nas compras on-line, o estado de origem tributária o ICMS segundo uma alíquota fixada pelo Senado Federal (12% ou 7%, conforme o caso) e o estado de destino tributaria o DIFAL, de forma a dividir razoavelmente a arrecadação desse tributo. A prevalecer a tese de não pagamento do imposto em 2022, data venia, haveria desarrazoado desequilíbrio entre os Estados a aumentar, ainda mais, as diferenças nesse País continental. Além disso, vale acrescentar que sem a incidência do DIFAL, há gigantesca quebra de concorrência entre os estabelecimentos de e-commerce e os fisicamente estabelecidos, pois os primeiros fariam operações interestaduais necessariamente "mais baratas" que os últimos. E essa vantagem competitiva (se já não bastasse a superioridade logística e mercadológica), por óbvio, agride a principiologia da livre concorrência e da ordem econômica prevista no artigo 170/CF, especialmente no seu inciso VII. Por fim, como argumento a fortiori, é importante mencionar que as leis locais (e aqui incluída a lei distrital) não foram declaradas inconstitucionais pelo Poder Judiciário. Ela apenas necessitava de uma condição de eficácia, qual seja, a Lei Complementar Nacional regulamentadora do assunto que é, justamente, a LC no 190, de 05/01/22. Havendo algum Estado da Federação (o que não é o caso do DF) que ainda não tenha uma lei local de DIFAL e precise promulgá-la aí sim estaríamos diante de situação em que o tributa estaria sendo literalmente criado e, apenas nessa hipótese, incidiria os princípios da anterioridade. Nesse contexto, revela-se ausente o fumus boni iuris, requisito indispensável à concessão da medida liminar, salvo no brevíssimo espaço de tempo entre 01/01/22 e 04/01/22. Com essas razões, DEFIRO o pedido liminar em caráter estrito ao período de tempo envolvendo os 4 primeiros dias de 2022.” Pois bem. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.287.019 (Tema 1093), ocorrido em 24 de fevereiro de 2021, fixou a tese de que “a cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional no 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais”. Confira-se: Decisão: O Tribunal, por maioria, apreciando o tema 1.093 da repercussão geral, deu provimento ao recurso extraordinário, assentando a invalidade "da cobrança, em operação interestadual envolvendo mercadoria destinada a consumidor final não contribuinte, do diferencial de alíquota do ICMS, na forma do Convênio no 93/2015, ausente lei complementar disciplinadora", vencidos os Ministros Nunes Marques, Alexandre de Moraes, Ricardo Lewandowski, Gilmar Mendes e Luiz Fux (Presidente). Em seguida, por maioria, foi fixada a seguinte tese: "A cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional no 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais", vencido o Ministro Alexandre de Moraes. Por fim, o Tribunal, por maioria, modulou os efeitos da declaração de inconstitucionalidade das cláusulas primeira, segunda, terceira, sexta e nona do convênio questionado para que a decisão produza efeitos, quanto à cláusula nona, desde a data da concessão da medida cautelar nos autos da ADI no 5.464/DF e, quanto às cláusulas primeira, segunda, terceira e sexta, a partir do exercício financeiro seguinte à conclusão deste julgamento (2022), aplicando-se a mesma solução em relação às respectivas leis dos estados e do Distrito Federal, para as quais a decisão produzirá efeitos a partir do exercício financeiro seguinte à conclusão deste julgamento (2022), exceto no que diz respeito às normas legais que versarem sobre a cláusula nona do Convênio ICMS no 93/2015, cujos efeitos retroagem à data da concessão da medida cautelar nos autos da ADI no 5.464/DF. Ficam ressalvadas da proposta de modulação as ações judiciais em curso. Vencidos, nesse ponto, o Ministro Edson Fachin, que aderia à proposta original de modulação dos efeitos, e o Ministro Marco Aurélio (Relator), que não modulava os efeitos da decisão. Redigirá o acórdão o Ministro Dias Toffoli. Plenário, 24.02.2021 (Sessão realizada por videoconferência - Resolução 672/2020/STF). No âmbito do Distrito Federal, vigora a Lei no 5.546/2015 de maneira que, com a edição da Lei Complementar no 190/2022, aparentemente teria sido atendida a condição imposta pela Suprema Corte para a cobrança do tributo. No entanto, em atenção ao princípio da anterioridade tributária, surge a questão de estabelecer quando se pode exigir o imposto, conforme se infere dos art. 150, III, b e c, da Constituição Federal, e 104 do Código Tributário Nacional, verbis: “Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios: (...) III - cobrar tributos: b) no mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou; c) antes de decorridos noventa dias da data em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou, observado o disposto na alínea b; “Art. 104: “Entram em vigor no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que ocorra a sua publicação os dispositivos de lei, referentes a impostos sobre o patrimônio ou a renda: I – que instituem ou majoram tais impostos;” A Lei Complementar no 190/2022 foi publicada em 05.01.2022, e, havendo lei ordinária regulando a cobrança, cumpre averiguar se é possível que produza efeitos ainda no exercício em que editada, ou se a permissão para a exigência da exação equivaleria a verdadeira instituição tributo, de maneira que somente poderia ser cobrado no exercício seguinte (2023), ou quando decorridos 90 (noventa) dias da data em que tenha sido publicada a lei. A LC 190/2022 estabeleceu no art. 3o que a produção de seus efeitos deve observar a anterioridade nonagesimal, nos termos do art. 150, III, c, da CF/88, daí porque a exação poderia ser cobrada a partir de 04.04.2022. Todavia, se for compreendido que o diploma legislativo teria instituído o tributo, nessa hipótese somente poderia ser exigido a partir de 2023. Como se percebe, a solução da controvérsia requer uma análise aprofundada da questão, inviável de ser efetivada em sede de cognição sumária, própria do exame da liminar em sede de agravo de instrumento. No entanto, evidencia-se a probabilidade concreta da ocorrência de dano irreparável ou de difícil reparação inverso, a justificar, ao menos em análise perfunctória, o indeferimento da almejada tutela de urgência. Com efeito, enquanto não se chegar a um desfecho final da controvérsia, parcela considerável do tributo deixará de ser recolhida pela Fazenda Pública, cuja importância ganha especial relevo no contexto da atual pandemia, que ainda persiste, e, por isso, consome vultosos recursos públicos. Ademais, no caso de provimento do recurso, a agravante poderá ser ressarcida pelo ente fazendários dos valores que foram recolhidos aos cofres públicos. Ante o exposto, INDEFIRO a concessão da tutela de urgência. Comunique-se ao juízo da causa. Intime-se o agravado para apresentar resposta ao recurso. E desnecessária a remessa dos autos à Procuradoria de Justiça, porquanto o Ministério Público de primeiro grau oficiou pela não intervenção. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator